Tribunal: STF
Processo: Rcl 14967
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação. ADI nºs 4.429/SP e 4.291/SP. Direito a reajuste de acordo com o salário mínimo. Ausência de dever de contribuição. Ausência de aderência estrita com o paradigma. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.